Tribunal: TJSP
Processo: 1029629-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Serviços de vigilância e segurança patrimonial para as unidades da Secretaria Municipal de Educação – Autora que, na presente ação, cobra do Município de São Paulo valores atinentes aos consectários legais incidentes sobre as notas fiscais pagas com atraso, no contexto do contrato celebrado, bem como a importância relativa ao reequilíbrio

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Serviços de vigilância e segurança patrimonial para as unidades da Secretaria Municipal de Educação – Autora que, na presente ação, cobra do Município de São Paulo valores atinentes aos consectários legais incidentes sobre as notas fiscais pagas com atraso, no contexto do contrato celebrado, bem como a importância relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão da superveniência da Lei no 12.740/2012, que alterou o artigo 193 da CLT, onerando-a de forma a desequilibrar economicamente o contrato – Laudo pericial produzido nos autos que confirmou a existência de notas fiscais pagas com atraso – Necessidade de que a Municipalidade contratante proceda ao pagamento dos consectários legais relacionados ao adimplemento tardio – Inexistência, porém, do dever de pagar valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro – Termos aditivos celebrados posteriormente à superveniência da Lei no 12.740/2012 que silenciaram a esse respeito – Conclusão de que, à época, teria a autora anuído com os valores pactuados – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade – Sentença reformada em parte – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso do ente público não provido.